Tribunal: TJMT
Processo: 1008755-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008755-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/Importação, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINERVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 09.010.417/0001-00 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ARQUIVO EFD – PREVISÃO EM ATO NORMATIVO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória tem previsão em ato normativo próprio, e objetiva resguardar a fiscalização do Fisco Estadual.

2. Ausente violação a direito líquido e certo, a ordem deve ser denegada.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Minerva Transportes Rodoviários Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1008755-60.2018.0041, que concedeu a ordem, determinando o restabelecimento da inscrição estadual da Impetrante, ora Apelada.

Sustenta, em síntese, que não há ilegalidade no ato administrativo, eis que previsto em ato normativo estadual a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória – art. 78 da Portaria 5/2014, § 3o, ante a não apresentação do EFD relativa aos ano de 2017, no prazo legal.

Enfatiza que o prazo é exíguo por se tratar de documentação inerente à rotina do contribuinte, inexistindo qualquer ilegalidade.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, denegando a ordem.

Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões. (Id 73517467)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino Cesar, opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Minerva Transportes Rodoviários Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1008755-60.2018.0041, que concedeu a ordem, determinando o restabelecimento da inscrição estadual da Impetrante, ora Apelada.

Argumenta o Apelante que não cometeu qualquer ilegalidade, uma vez que a suspensão da inscrição decorre do descumprimento de obrigação acessória, com previsão em ato normativo estadual, e que não há abusividade ou desproporcionalidade no prazo fixado para o seu cumprimento por se tratar de documentação rotineira da empresa.

Analisando os autos, verifico que a Impetrante/Apelada teve sua inscrição estadual suspensa em razão de não terem sido atendidas as exigências específicas estabelecidas pela SEFAZ.

Observo que a legislação estadual – Portaria 5/2014, estabelece:

Art. 78. Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) Arquivo eletrônigo relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

(...)

§3o Independentemente da aplicação de outras penalidades, a suspensão da inscrição estadual em virtude do disposto nos incisos XI e XXII do
caput
deste artigo será efetivada quando não houver atendimento à intimação para regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis.

Com efeito, não se vislumbra ato ilegal por parte do impetrado ensejador de violação à direito liquido e certo da impetrante

Insta de plano assentar que a obrigação acessória em questão, qual seja, apresentação de arquivo referente EFD ICMS relativos ano de 2017 se afigura perfeitamente legítima.

Destarte, há previsão legal de suspensão da inscrição estadual pelo descumprimento de obrigação acessória, conforme acima transcrito.

Por fim, a Impetrante/Apelada não comprovou a mesma a regularização do omissão junto ao ente estadual.

Ressalto que a Recorrida foi devidamente notificada quanto ao prazo para regularização de entrega das declarações referidas.

Transcrevo parte da informação prestada pela autoridade coatora, que justificou a penalidade imposta ao impetrante.
In verbis
:

“(...)

Vale ressaltar que a EFD contém as escriturações de documentos fiscais e de outras informações, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Por conseguinte, o cumprimento desta obrigação acessória tem por objetivo as prestações de informações que são de grande interesse da arrecadação e fiscalização do ICMS e tem caráter obrigatório, Lei 7.098/98:

(...)

Em 23/03/2018, o contribuinte solicitou, via E-process 5439352/2018, a reativação da Inscrição Estadual. Este informou que havia saneado a irregularidade que deu causa à suspensão. No entanto, em uma análise preliminar nos próprios documentos fornecidos pelo contribuinte foi possível perceber que as informações prestadas estavam incorretas. Porquanto as EFDs entregues constavam valores zero relativamente aos ICMS destacados nos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos (Doc.03), ou seja, foram escriturados valores de ICMS diversos aos constantes nos conhecimentos de transportes emitidos.

(...)

A entrega de EFD sem movimentação ou a omissão na entrega deste documento são atos que indicam a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo, por esse motivo a legislação impõe celeridade à sua justeza, pois apontam para crimes tipificados na Lei no 8.137/1990.

(...)

Cabe ainda ressaltar que o objeto da Intimação no 164078/1627/68/2018 é a correção da escrituração do contribuinte, haja vista sua importância na arrecadação e fiscalização de tributos.” (
sic
Id 73517454)

Destarte, não merece prosperar a alegação de violação a direito líquido e certo, eis que a suspensão da inscrição da impetrante se deu por desatendimento às intimações do fisco.

Importante frisar que , indubitável que o principio da livre iniciativa econômica e de proteção das atividades empresariais também deve ser observado dentro dos limites legais e constitucionais, compatibilizando-se com o dever do Estado de exercer o controle fiscalizatório das empresas com relação à arrecadação dos tributos, não apenas para preservação da receita pública como também para assegurar a livre concorrência.

Ora, tem-se que a partir do momento que uma empresa opera de forma irregular, deixando de apresentar as declarações fiscais à mesma impostas, como no caso em analise, além de dificultar a arrecadação tributária, permanece em situação desigual às outras que cumprem corretamente suas obrigações.

Assim, tenho que lícito e proporciona o ato de suspensão de inscrições em cadastros de contribuintes.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para retificar a sentença recorrida e denegar a ordem por ausência de violação a direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022